Tribunal: TJMT
Processo: 1044280-79.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044280-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CEOLI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 221.236.109-25 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044280-79.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1044280-79.2025.8.11.0002

Recorrente:

Ceoli Costa de Oliveira

Recorrido:
Unimed Seguradora S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos danos morais em razão dos descontos indevidos realizados em conta corrente; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a restituição em dobro dos valores descontados e o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação que deu origem aos descontos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora autoriza a presunção de veracidade da alegação de descontos indevidos.

6.

A restituição em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida e inexistente engano justificável, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor.

7.

A pretensão de repetição de indébito sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, justificando-se a prescrição das parcelas anteriores a 19/09/2020.

8.

O desconto indevido, desacompanhado de prova de repercussão concreta nos direitos da personalidade ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

9.

A sentença deve ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais fixados com fundamento no artigo 55 da Lei número 9.099 de 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em conta corrente quando não comprova a regularidade da contratação. 2. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor independe de prova de má-fé, salvo demonstração de engano justificável. 3. O desconto indevido, por si só, não gera dano moral indenizável sem comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade ou desídia na solução administrativa. 4. A repetição de indébito em relação de consumo sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 929; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11.11.2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1035144-95.2024.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044280-79.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1044280-79.2025.8.11.0002

Recorrente:

Ceoli Costa de Oliveira

Recorrido:
Unimed Seguradora S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ceoli Costa de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande
.

Sentença
(Id.

346830983): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição ao pagamento R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), a título de repetição de indébito, em dobro.

Recurso Cível Inominado
(Id.

346830984): requer a reforma da sentença integralmente.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044280-79.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1044280-79.2025.8.11.0002

Recorrente:

Ceoli Costa de Oliveira

Recorrido:
Unimed Seguradora S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Ceoli Costa de Oliveira
em face de
Unimed Seguradora S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente,
sob a denominação “SEGURO UNIMED CLUB”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral,
cuja autora recorrente afirma ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à indenização por danos morais.

Ademais, a pretensão de repetição de indébito decorrente de desconto indevido se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores à 10/11/2020.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/
2026